Tribunal: TJES
Processo: 0000461-94.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-94.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAMIRES SARTORIO BRUM e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000461-94.2020.8.08.0026

APELANTES: THAMIRES SARTORIO BRUM, ALAN CARLOS CUNHA MOTA, LEONARDO BOLZAN

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.
RECURSO
S

DA DEFESA.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE EVIDENCIAM A SUA UTILIZAÇÃO. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO IMPACTA NA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Nos crimes patrimoniais, em geral praticados por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

2. Hipótese em que o depoimento da vítima, coeso e harmônico, somado ao acervo dos autos, dentre os quais também estão o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem dos réus e os prendeu em flagrante, assim como a confissão dos réus (ainda que parcial), são elementos probatórios que tornam inequívoca a autoria delitiva, não havendo dúvidas sobre a condenação.

3. Descabe falar no decote da majorante relativa à utilização de arma branca na medida em que, embora o artefato não tenha sido apreendido, o material probatório produzido, dentre os quais está o depoimento da vítima em juízo e a confissão extrajudicial da ré Thamires, confirmam a utilização de uma faca para o sucesso da subtração.

4. Diante da quantidade de pena aplicada (05 anos e 04 meses de reclusão) e considerando o tempo entre a prisão provisória (desde 13/02/2020) e a sentença (17/3/2021), e tendo em vista, ainda, que os réus são reincidentes, tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico.

5. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000461-94.2020.8.08.0026

APELANTES: THAMIRES SARTORIO BRUM, ALAN CARLOS CUNHA MOTA, LEONARDO BOLZAN

Advogado do(a) APELANTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
THAMIRES SARTORI BRUM, ALAN CARLOS CUNHA MOTA E LEONARDO BOLZAN
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES (id. 3727692, vol. 02, pp. 51/58), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ALAN e LEONARDO) e 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (Thamires).

Razões recursais da Defesa dos réus Leonardo e Alan, vol. 02, pp. 137/143 e 149/152, pugnando pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, bem como pela realização da detração penal para o fim de fixar regime de pena mais benéfico. Requerem, ainda, a revogação da prisão preventiva.

A defesa técnica da ré Thamires (id. 4165551) requer a absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de fevereiro de 2020, por volta de 18h30min, na Avenida Beira-Mar, em Itaoca, Itapemirim, os réus Thamires Sartório Brum, Leonardo Bolzan e Alan Carlos da Cunha, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, o veículo Ford Fiesta, cor prata, placa ODK8430, de propriedade da vítima Nilson Benevides Marques.

Consta dos autos que os réus Leonardo e Alan estavam a bordo de um veículo Gol, placa MPW8563, que estava sendo conduzido pela ré Thamires, quando avistaram a vítima e decidiram realizar o assalto.

Nesse contexto, Alan e Leonardo, com a faca em punho, desceram do Gol e foram em direção à vítima, enquanto Thamires vigiava o local, e, mediante ameaça, exigiram que Nilson entregasse o carro e o seu aparelho celular.

Por sua vez, a vítima atendeu às exigências, entregando o veículo e o celular. Em sequência, os réus fugiram e foram localizados logo após nas proximidades do Posto Três Golfinhos, sendo detidos em flagrante delito.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente ancorada nos Autos de Apreensão (vol. 01, p. 13 e 41), nos Boletins Unificados (vol. 01, pp. 15/19 e 21/31) e nos Autos de Restituição (vol. 01, p. 43 e 45).

No que tange à autoria delitiva, a defesa técnica da ré Thamires pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória.

No entanto, examinando detidamente as provas constantes dos autos, verifico que há margem inequívoca para a condenação.

Nesse diapasão, a vítima, em juízo,
confirmou que reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus como sendo os autores do crime
. Além disso, consignou não poder afirmar ter sido utilizada uma arma de fogo,
mas que tem certeza de que foi utilizado um objeto para ameaçá-lo.
Confira-se a transcrição de parte de seu depoimento.

Que estava saindo do serviço. Que foi à casa de sua filha. Que parou para atender o telefone. Que nesse momento um gol branco vinha em sentido Itaipava e passou em frente onde o depoente estava. Que o Gol retornou na contramão e passou pelo depoente. Que se assustou. Que acha que foi mostrada uma arma. Que teve muito medo. Que eles foram muito agressivos. Que entregou o celular e o carro. Que eram dois com uma menina. Que eles fugiram. Que um dos meninos pegou o carro e os outros dois foram no Gol. Que retornou para a casa da sua filha e pediu para sua filha ligar para a Polícia. Que a Polícia foi acionada. Que reconheceu os três réus. Que falou para a Polícia que era uma arma de fogo porque ficou desesperado, porque não viu direito, mas a Polícia não achou essa arma. Que depois foi na Delegacia e disse que não tinha certeza se era arma de fogo. Que ficou como sendo uma faca mesmo. Que reconheceu os três sem sombra de dúvidas. Que eles só chegaram e encostaram a arma que imaginava ser de fogo e a encostaram no seu peito. Que não dava para visualizar. (...). Que não ameaçaram com a mão. Que viu uma arma. Que pensou que era uma arma de fogo, mas que foi uma arma, foi. Que não foi com a mão pura. Que na hora do susto achou que fosse uma arma de fogo. Que sabe que foi utilizado um objeto. (...).

Sobre o utensílio utilizado na prática delitiva, é digno de nota ressaltar que a vítima afirma, de forma expressa, que os meliantes se valeram de um artefato para ameaçá-lo.

Destarte, nos crimes patrimoniais, em geral praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos (Sobre o tema: TJES, APCrm 0001938-91.2021.8.08.0035. Rel. Des. Willian Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 11/5/2023).

Na hipótese vertente, a ré Thamires, ao ser inquirida pela autoridade policial, confessou a participação no crime e mencionou, inclusive, que
Leonardo e Alan estavam com uma faca
. Sobre essa circunstância, confira-se o que o juízo
a quo
consignou em sentença:

“
Na esfera policial ela disse, inclusive, que os réus portavam uma faca no momento que abordara
m
a vítima, o que nos leva dar
m
aior credibilidade ao depoimento da v
í
tima que, a todo momento, disse que encostaram u
m
objeto no peito d
ele

no
mo
m
ento em que
l
he abordaram”.

Embora a ré tenha negado a autoria no interrogatório em juízo, os outros dois réus confessaram o crime, apesar de terem negado a utilização de faca na subtração.

Nada obstante, o depoimento da vítima, coeso e harmônico, somado ao acervo dos autos, dentre os quais também estão o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem dos réus e os prendeu em flagrante, assim como a confissão dos réus (ainda que parcial), tornam inequívoca a autoria delitiva, não havendo dúvidas sobre a condenação.

A alegação da ré de que não sabia que os outros dois agentes tinham a intenção de roubar o veículo destoa do material probatório produzido, a se considerar que estava no mesmo contexto fático que Leonardo e Alan e, além disso, seguiu em fuga com ambos após a subtração, circunstância que evidencia que aderiu à conduta de seus comparsas.

Inclusive, descabe falar no decote da majorante relativa à utilização de arma branca na medida em que, embora o artefato não tenha sido apreendido, o material probatório produzido, dentre os quais está o depoimento da vítima em juízo e a confissão extrajudicial da ré Thamires, confirmam a utilização de uma faca para o sucesso da subtração.

Ademais, o eventual decote da referida majorante não teria o condão de impactar na fixação da pena dos apelantes, na medida em que, ainda assim, estaria presente outra causa de aumento, qual seja, a de concurso de pessoas.

Por derradeiro, em relação à detração penal, entende o Superior Tribunal de Justiça que, “
com o advento da Lei nº 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional.
Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/3/2020, DJe 10/3/2020)”.

Desse modo, diante da quantidade de pena aplicada (05 anos e 04 meses de reclusão) e considerando o tempo entre a prisão provisória (desde
13/02/2020 – vol. 01, pp. 177/178
) e a sentença (
17/3/2021
), e tendo em vista, ainda, que
os réus são
reincid
entes
, tem-se que o cômputo do período de segregação cautelar no momento da prolação da sentença, por si só, não teria o condão de autorizar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, tendo o juízo primevo, portanto, agido com acerto ao manter o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento aos recursos.